Tribunal: TJDFT
Processo: 0705274-30.2022.8.07.0011
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-05-22
Data de publicação: 2025-06-03

Ementa:
Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRIBUNAL DO JÚRI. HOMICÍDIO SIMPLES PRIVILEGIADO. RECURSOS DO ASSISTENTE DE ACUSAÇÃO E DEFESA. CONHECIMENTO AMPLO. SENTENÇA CONTRÁRIA À LEI OU À DECISÃO DOS JURADOS. VEREDICTO CONTRÁRIO À PROVA DOS AUTOS. INOCORRÊNCIA. ERRO OU INJUSTIÇA NO TOCANTE À APLICAÇÃO DA PENA. FRAÇÃO APLICADA PARA PRIVILÉGIO. CRIME DE PORTE DE ARMA NÃO ABSORVIDO PELO ROUBO. CONTEXTO FÁTICO DIFERENTE. DESÍGNIOS AUTÔNOMOS. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO OU DE DESCLASSIFICAÇÃO DO CRIME DE ROUBO. INVIABILIDADE. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. TENTATIVA AFASTADA. CRIME CONSUMADO. DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE. INVIABILIDADE. EXECUÇÃO IMEDIATA DA PENA. RECURSOS DESPROVIDOS.
I. Caso em exame:
1. Cuida-se de apelação da Defesa e do Assistente de Acusação, em face da sentença que condenou a recorrente como incursa no artigo 121, "caput" e § 1o, e artigo 157, § 2o-A, inciso I, ambos do Código Penal, e no artigo 16, § 1o, inciso IV, da Lei 10.826/2003, à pena de 15 (quinze) anos, 9 (nove) meses e 10 (dez) dias de reclusão, em regime inicial fechado, além de além de 28 (vinte e oito) dias-multa, calculados à razão mínima.
II. Questões em discussão:
2. As questões em discussão consistem em analisar: (i) a admissibilidade própria da apelação no Tribunal do Júri; (iii) se a sentença do juiz-presidente foi contrária à lei expressa ou à decisão dos jurados; (iv) se decisão foi contrária à prova dos autos, quanto à legítima defesa; (v) se houve injustiça ou não no tocante à aplicação da pena; (vi) direito de recorrer em liberdade.
III. Razões de decidir:
3. No procedimento do Tribunal do Júri, o recurso da Defesa deve ser conhecido de forma ampla, abordando as matérias relativas às alíneas “a”, “b”, “c” e “d” do inciso III do artigo 593 do Código de Processo Penal, indicadas no termo, em respeito ao enunciado da súmula 713 do Supremo Tribunal Federal, ainda que as razões tenham como fundamento somente alguma ou algumas delas.
4. O recurso do assistente de acusação deve ser conhecido nos limites de sua interposição e fundamentação (nas razões), sob pena de ofensa aos princípios do contraditório e ampla defesa.
5. Não há falar em sentença contrária à lei expressa ou à decisão dos jurados (alínea “b”) quando o Juiz presidente, amparado na decisão doJúri, profere sentença seguindo as diretrizes do artigo 492, inciso I, do Código de Processo Penal.
6. A decisão entendida como manifestamente contrária à prova dos autos (alínea “d”) é aquela totalmente dissociada do acervo probatório, o que não ocorre quando os jurados, diante de duas versões plausíveis, optam por uma delas em detrimento da outra. No caso, os jurados, de acordo com a íntima convicção, acolheram uma das teses apresentadas quanto à autoria e materialidade dos delitos, amparados em elementos constantes dos autos.
7. Para que seja aplicada a fração redutora da pena em face do privilégio deve-se observar o nível de provocação da vítima, mostrando-se adequada a fração de 1/6 (um sexto) quando houve tempo para arrefecimento da reação, que se mostrou desproporcional diante das circunstâncias fáticas.
8. Não há que falar em aplicação do princípio da consunção, pois, no caso, evidenciado que a arma de fogo foi adquirida com intuito autônomo, dias antes da prática do roubo circunstanciado.
9. O ordenamento jurídico brasileiro adotou a teoria da apprehensio ou amotio, segundo a qual o delito de roubo se consuma quando a coisa subtraída passa para o poder do agente, mesmo que durante um curto espaço de tempo, não se exigindo a posse mansa e pacífica, tampouco que o bem saia da esfera de vigilância da vítima.
10. O Supremo Tribunal Federal decidiu na Sessão do dia 12.9.24, o Recurso Extraordinário (RE) no1235340/SC, em regime de repercussão geral, Tema no 1.068, que “A soberania dos veredictos do Tribunal do Júri autoriza a imediata execução de condenação imposta pelo corpo de jurados, independentemente do total da pena aplicada”.
IV. Dispositivo:
11. Recursos desprovidos. Execução imediata da pena.